Tribunal: TJDFT
Processo: 0739182-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739182-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA AGRAVADO: MAGDA APARECIDA DE ANDRADE MELO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ZM Sociedade de Crédito Direto S/A em face da r. decisão (ID 210118191, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0700981-73.2024.8.07.0002 movida em desfavor de Magda Aparecida de Andrade Melo, indeferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) da remuneração da Executada/Agravada. A Agravada alega fato novo (ID 66038781), antes do julgamento do recurso pautado para a 41a Sessão Virtual (de 19 a 27/11/2024), noticiando sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução no 0702737-20.2024.8.07.00002 que ela opôs contra ZM Sociedade de Crédito Direto S/A (ID 66038782), para: “a) RECONHECER a abusividade das taxas de juros remuneratórios praticadas pela parte ré, afastando-se a mora da parte embargante; e b) DETERMINAR a aplicação ao contrato da taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo Banco Central do Brasil para os contratos de empréstimo pessoal não consignado vigente na data da contratação (5,61% ao mês e 92,60% ao ano); Após a revisão da taxa de juros, a execução deverá prosseguir em relação a eventual débito remanescente, ficando autorizada a compensação do valor pago a maior pela parte embargante com eventual saldo devedor dos empréstimos.” Tendo em vista a sentença ter afastado a mora da Agravada e determinado o recálculo do valor executado, se houver, o julgamento do presente recurso deve aguardar a definição do valor devido, sob consequência de causar indevido prejuízo à Agravada. Dessa forma, suspendo o presente processo por 30 (trinta) dias. Findo o prazo, retornem-me conclusos. Retire-se de pauta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator